Tribunal: STF
Processo: HC 261954
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de latrocínio. Pleito de desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Welton Gomes Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.004.500/SP (evento 6).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de desclassificação para o delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º-A, do CP, tendo em vista a ausência do dolo em praticar conduta mais grave. Alega que a condenação foi lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente deve “responder pelo crime menos grave que anuiu em participar ou que assumiu o risco e que, no máximo, seria o delito de roubo armado a partir do momento em que, em tese, teria descoberto o uso da arma de fogo pelo corréu.”. Aduz que, “[se] o interrogatório de WELTON serviu para absolver os corréus, sua versão, igualmente, deve ser suficiente para desclassificar a conduta pela qual foi condenado, já que: se as provas produzidas em fase investigatória não são aptas a condenar os corréus, referidas provas igualmente não podem subsidiar uma condenação de WELTON pelo crime de latrocínio – mas, no máximo, de roubo.”. Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 157, § 2º-A, do CP.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 6):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE DELITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando ausência de ilegalidade para concessão da ordem de ofício. A Defesa busca a reforma da decisão para reconhecer a insuficiência dos elementos de autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta.



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação por latrocínio e (ii) estabelecer se a desclassificação do delito de latrocínio para roubo circunstanciado é possível sem revolvimento fático-probatório. 



    III. Razões de decidir 



    3. As instâncias ordinárias afirmaram haver provas suficientes de autoria e materialidade do crime, corroboradas por provas produzidas em juízo, especialmente testemunhais, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. 



    4. A desclassificação do delito de latrocínio para roubo circunstanciado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incabível na via do habeas corpus. 



    5. A teoria monista do Código Penal estabelece que todos os coautores de um crime respondem igualmente, não sendo necessário envolvimento direto no ato violento para configuração de coautoria. 



    6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a coautoria demanda o reexame de prova, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A condenação por latrocínio pode ser baseada em provas produzidas em juízo, corroboradas por elementos colhidos na fase inquisitiva. 2. A desclassificação de latrocínio para roubo circunstanciado exige reexame fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 3. A teoria monista do Código Penal implica que todos os coautores respondem igualmente, independentemente do envolvimento direto no ato violento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que a Corte Superior rechaçou a tese defensiva de desclassificação do crime imputado, tendo em vista que as instâncias antecedentes apontaram a existência de elementos produzidos em juízo suficientes para a caracterização da autoria delitiva e da tipificação do delito pelo qual houve condenação. Nesse sentido, extraio excerto do voto condutor do acórdão no Superior Tribunal de Justiça (evento 6, fls. 5-8):



     “A súplica não merece prosperar. 



    Ab initio, é imperioso afirmar que as provas produzidas para comprovação da materialidade e autoria delitiva foram consubstanciadas pelo instrução processual realizada em juízo. Foram ouvidas pelo juiz  04 (quatro) testemunhas de acusação e o agravante confessou em parte a autoria delitiva.  Portanto, a fundamentação do magistrado não se fundamentou exclusivamente nas provas do inquérito, in verbis (fl. 53):



    Diante das narrativas oferecidas, concluo que o delito está efetivamente caracterizado, essencialmente, pelos fundamentos abaixo. Com efeito, conforme os policiais, as vítimas relataram que os acusados Rai, que portava uma arma de fogo, e Welton adentram sua residência, no momento em que a vítima Paulo estacionava seu veículo na garagem e que o acusado José Alves aguardava no veículo para fugirem. O réu Rai, exibindo a arma, anunciou o assaltado, buscando render a vítima Paulo, que, assustado, acabou ficando preso no veículo. Diante do barulho, Dulcineia e o filho saíram para ver o que ocorria e também foram rendidos. Por sua vez, a vítima Valdir, vizinho e pai de Dulcineia, dirigiu-se até a casa da filha, quando foi surpreendido com o assalto e atingido pelo disparo da arma de fogo, vindo a falecer no local. Ressalte-se que os acusados estavam consorciados para praticar o roubo porque tentaram render a vítima Paulo para subtrair seus pertences e durante a ação foram surpreendidos pelas demais vítimas, momento em que o acusado Rai disparou a arma de fogo contra Valdir, atingindo-o, quando então os acusados saíram correndo do local sem levar o dinheiro pretendido, apenas uma sacolinha contendo salgadinho, celular e chave. A versão negativa dos acusados José e Rai não passa pelo crivo de verossimilhança e credibilidade, ao contrário da das vítimas, que apresentaram relato harmônico ao reportar que haviam sido abordadas pelos acusados, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça, de maneira coerente com os relatos das demais testemunhas. Vale salientar que o acusado Welton confirmou o envolvimento de outras duas pessoas; Welton e José são amigos de infância; José assumiu ser dono de um Versales azul na época e que estava estacionado próximo ao local dos fatos; e José é primo de Rai. Portanto, tudo os conecta ao fato, tal como narrado na denúncia.



    Da mesma forma, foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem que o agravante tinha total consciência que a arma de fogo seria usada para o crime cometido não havendo que se falar em cooperação dolosamente distinta (fl. 33):



    Deve ser mantida, somente, a condenação do réu Welton, nos termos da sentença, o qual confessou a participação no crime, ainda que afirme ter anuído com crime diverso do resultante. Isso porque a responsabilidade pelo latrocínio no concurso de agentes atinge todos os participantes que atuaram direta e indiretamente do roubo à mão armada, planejando ou executando o tipo penal básico, sendo o resultado morte desdobramento causal da ação criminosa, resultado mais grave assumido de forma consciente por todos durante a empreitada criminosa. Com efeito, uma vez ajustada a prática da subtração com a utilização de armas de fogo, a violência à pessoa, o resultado letal configura desdobramento previsível, implicando a todos que respondam pelo latrocínio. O réu não ignorava, assim, o comportamento criminoso dos demais agentes, sendo que um deles portava ostensivamente uma arma de fogo. Dessa sorte, o papel de dar cobertura à ação dos demais agentes e garantir fuga, dirigida para lhes assegurar tranquilidade para executar o roubo e subtrair bens das vítimas, o que apenas não foi possível por circunstância alheia à vontade dos atuantes, é atuação decisiva e da maior importância.



    Em síntese, para maior aprofundamento nos argumentos defensivos, requer-se revolvimento fático-probatório, o que é inviável na análise estreita de um mandamus.  



    Assim, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 864.588/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/09/2024, DJe de 26/09/2024).



    (...).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese de desclassificação da conduta criminosa, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente